Tribunal: TJSP
Processo: 1001793-04.2022.8.26.0319
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Controvérsia relativa a vício de vontade na formação do contrato – Alegação de erro na operação - Não reconhecimento – Prova da regularidade da contratação – Ônus da ré – Atendimento – Artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6o, inciso VIII do CDC – Operação realizada em canal eletrônico, através de

Ementa:
Inexigibilidade de débito e indenização por danos morais – Empréstimo consignado – Controvérsia relativa a vício de vontade na formação do contrato – Alegação de erro na operação - Não reconhecimento – Prova da regularidade da contratação – Ônus da ré – Atendimento – Artigo 373, inciso II, do CPC e artigo 6o, inciso VIII do CDC – Operação realizada em canal eletrônico, através de aplicativo de celular, com assinatura digital mediante biometria facial – Documentos hábeis (contrato devidamente assinado e comprovante de transferência do montante liberado) – Preservação do contrato - Incidência dos princípios da liberdade contratual, autonomia das vontades 'pacta sunt servanda', e boa-fé objetiva (artigo 422 do Código Civil) – Reconhecimento – Danos morais não configurados – Autor que não observou com a atenção necessária a operação que pretendia realizar, provocando por conduta própria os fatos narrados, configurada sua culpa exclusiva – Indenização descabida – Pretensão afastada – Sentença mantida – RITJ/SP, artigo 252 – Assento Regimental no 562/2017, artigo 23 – Majoração dos honorários advocatícios recursais – Artigo 85, §11, do CPC.
Recurso não provido.